Tribunal: STF
Processo: HC 222797
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 17, § 1º, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC nº 762.501.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, e artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Aduz que “a Paciente não coloca em risco a aplicação da lei penal a que porventura for imposta, eis que tem residência fixa, é primário e possui necessidades de saúde que o presídio local não consegue tratar nesse momento” e que “a decisão que manteve a prisão preventiva não analisou afundo se o caso é de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, o que, por via oblíqua, ofende o princípio da proporcionalidade, eis que não verificada detalhadamente a medida menos gravosa ao status libertais da Paciente”. Alega que “o ínclito magistrado não despendeu qualquer esforço para elencar os elementos concretos que lhe convenceram da necessidade da prisão do paciente para promover a garantida da ordem pública, de modo que a decisão mostra-se manifestamente inconstitucional”. Afirma, ainda, que “apenas se nos autos demonstrado o atual risco de reiteração, de fuga ou de ameaça às provas, caberá a prisão provisória, protegendo a utilidade do processo (riscos à instrução criminal ou à aplicação da lei penal) ou da sociedade (pela reiteração de crimes graves). Não se pode durante o processo prender pela gravidade abstrata do crime, não se pode prender porque os fatos são revoltantes, não se pode prender porque é o acusado estrangeiro, rico ou influente. Não se pode durante o processo prender como resposta a desejos sociais de justiça instantânea”. Por fim, solicita “pedido de extensão da ordem concedida a Acácio Gabriel da Cruz, nos autos HC 758.455/MG e HC 783.506/MG [STJ] que concedeu a ordem ao corréu”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, diante dos documentos, fatos e fundamentos jurídicos expostos, de acordo com as circunstâncias pessoais favoráveis e demais peculiaridades do delito em tela, requer a Vossa Excelência: 



    O recebimento deste writ com os documentos que a acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido; 



    O relaxamento da prisão em flagrante ilegal pela falta de audiência de custódia, uma vez que gerou prejuízo para a defesa da paciente, vez que ficou impossibilitada a constatação da nulidade no cumprimento do mandado de prisão; Que seja impedida qualquer coação ou restrição da liberdade da acusada, uma vez que não foi juntada qualquer informação nova referente ao mandado de busca e apreensão que possa dar ensejo a segregação da acusada, diante e dos fatos elencados a defesa requer expedição do alvará de soltura; Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente impetrada, nos termos ventilados neste writ; O deferimento do relaxamento de prisão, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata alvará de soltura. Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da liberdade provisória, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de alvará de soltura. 



    Requer, na oportunidade considerando que a paciente ocorre em circunstâncias fáticas até melhores que o corréu, a defesa requer a extensão dos feitos no HC 758.455/MG ( 0228542-5) e habeas corpus nº 783506 referente à decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas da Quinta Turma do STJ que concedeu a ordem ao corréu, Acácio Gabriel da Cruz e Glauber Felipe da Silva nos termos do artigo 580 do CPP confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente Maria Gabriely Inacio a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, caso seja de vosso entendimento, que Vossas Excelência, com base no artigo 319 do CPP, apliquem medida cautelar diversa da prisão sendo elas: Permanecer em sua residência durante o repouso noturno, das 19h00 às 06h00, e aos domingo e feriados, em sua integralidade; Sair de casa somente para o trabalho e retornar imediatamente após o término do turno de trabalho; Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial; Não alterar o endereço sem comunicação prévia ao Juízo; Não frequentar bares, boates, botequins, casa de prostituição ou lugares semelhantes; Não ingerir bebida alcoólica e/ou tipos de drogas alucinógenas; Realizar o teste etilômetro sempre que requisitado.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Inicialmente, vale anotar que ‘de acordo com a jurisprudência desta Corte, decretada a prisão preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente’ [...]



    No mais, a prisão cautelar foi decretada nos seguintes termos: 



    Segundo consta dos autos, o presente procedimento originou-se da apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo quando da prisão em flagrante de Gustavo Henrique Silva Santos Viana, [...], desdobrando-se em uma vasta investigação policial, uma vez que foram analisados os aparelhos celulares apreendidos, nos quais havia muitas fotos e conversas relativas a movimentações de drogas e armas de fogo, não só em Guaxupé-MG, como também em algumas cidades vizinhas. Aprofundando-se na investigação, policiais civis descobriram um enorme esquema cooperativo de venda ilícita de drogas na cidade de Guaxupé-MG, bem como vários fornecedores, todos tendo em comum a intermediação de Gustavo Henrique Silva Santos Viana, que, por sua vez, foi preso, processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas [...]. Maria Gabriely Inácio, v. ‘Bibi’ e ‘Cumpadi’, residente, à época dos fatos, em Bom Jesus da Penha, [...] já possui passagem por crime semelhante aos destes autos, porém, mesmo após deixar o cárcere, prosseguira com suas atividades ilícitas demonstrando que não é capaz de adequar-se às regras de convívio e regulação social. Pior, não somente prosseguira com suas atividades espúrias, mas pelo que se vê nas palras mantidas com Gustavo, tomou vulto e maior proporção na atividade da traficância, negociando com ele em um primeiro momento um quilo de ‘chá’, maconha, ao preço de mil e trezentos reais; sua postura traficante é tanto que para ‘dar uma força’ a Gustavo faz um preço melhor no valor do quilo da droga, dando-lhe um desconto de cento e cinquenta reais. Os negócios entre ambos prosperam de tal forma que chegam a negociar dez quilos de maconha, tendo Gustavo oferecido sua motocicleta como forma de pagamento; a veracidade é tamanha que no negócio tratado entre ambos, Gustavo oferece como parte do pagamento a arma de fogo apreendida quando de sua prisão em flagrante, [...]. Por tudo isto, claro fica que Maria Gabriely, é, também, uma das fornecedoras de droga para a posterior revenda por parte de Gustavo. O conteúdo analisado e fotografado é certo, indubitável sua atividade; atividade esta na qual persiste desde há muito. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente seria fornecedora de drogas a um grupo criminoso, no qual se registra negociação de grande quantidade de entorpecente com o corréu G. H. S. S. V., inclusive mediante pagamento com arma de fogo e motocicleta. 



    Portanto, a periculosidade da agente, evidenciada na gravidade do fato, demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória. [...]” (Grifei)  



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019)  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente seria fornecedora de drogas a um grupo criminoso, no qual se registra negociação de grande quantidade de entorpecente [...], inclusive mediante pagamento com arma de fogo e motocicleta. Portanto, a periculosidade da agente, evidenciada na gravidade do fato”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Cumpre destacar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente